Tribunal: TJBA
Processo: 8117631-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117631-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDUARDO LIMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de embargos de declaração, anulou parcialmente decisão anterior por julgamento extra petita e determinou a exibição de contrato bancário, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a instituição bancária apresentou os documentos solicitados pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exibição de documentos é regida pelos arts. 396 a 404 do CPC e tem por finalidade garantir o acesso a documentos indispensáveis à defesa de direitos, sem que implique discussão sobre o mérito da relação jurídica subjacente.

4. A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que a ausência de apresentação de documentos comuns às partes, especialmente após determinação judicial específica, autoriza a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

5. A alegação de cumprimento de solicitação administrativa por meio da plataforma consumidor.gov não substitui a obrigação processual de exibição determinada judicialmente, sobretudo por se tratar de esferas com finalidades distintas.

6. Os documentos apresentados, consistentes em telas sistêmicas e registros unilaterais, não se equiparam ao contrato formal exigido na demanda, sendo inábeis a infirmar a presunção aplicada.

7. Caracterizada a resistência injustificada à exibição do contrato, impõe-se a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 373, §1º; 396; 397; 400; 85, §11

Código de Defesa do Consumidor: art. 14

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1520444/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/02/2017

STJ, AgInt no REsp 1399745/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/02/2017

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1518441/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 03/02/2016

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117631-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada EDUARDO LIMA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.